Tribunal: STF
Processo: ARE 1428498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXAME DE ORDEM. PERCEPTÍVEL IMPRECISÃO NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. CANDIDATO INDUZIDO A ERRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DE QUESITOS DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE REGIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. “O candidato não pode ser apenado por não ter respondido a um quesito de avaliação não constante no padrão de resposta fornecido pela banca examinadora [TRF-1ª, AMS n. 0024492- 52.2009.4.01.3500/GO]. É nulo o quesito de avaliação (...) da peça prático-profissional de direito penal do Exame de Ordem (...) realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da banca examinadora não ter fornecido o padrão de resposta para este quesito [TRF-1ª, AMS 0025426-14.2012.4.01.3400/DF e REOMS 0028478-05.2009.4.01.3600/MT]. O reconhecimento da nulidade do quesito de avaliação implica na concessão da pontuação atribuída pelo quesito ao candidato prejudicado [TRF-1ª, AMS n. 201043000011715 e REOMS n. 0003018-43.2010.4.01.4000/PI]” (AP 0029348-25.2010.4.01.3500/GO, Rel. Juiz Federal Clodomir Sebastião Reis [Conv.], TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 13/12/2013, p. 788).



    2. Dos dados disponíveis no enunciado da questão infere-se que, ocorrido o hipotético furto na cidade de Cuiabá/MT, sendo o intuito da sua autora revender no Paraguai o veículo furtado, e que a Polícia empreendeu perseguição ininterrupta até prendê-la em flagrante no momento em que tentava cruzar a fronteira, a única conclusão possível é de que a prisão foi feita na fronteira com o citado país vizinho, e consequentemente em alguma cidade de Mato Grosso do Sul ou Paraná, únicas unidades da Federação que fazem fronteira com aquele país.



    3. Na hipótese do enunciado objeto da controvérsia, em seu deslocamento rumo à fronteira com o Paraguai a autora do furto teve, necessariamente, de ultrapassar a divisa entre o Estado de Mato Grosso e outra Unidade da Federação, circunstância que torna juridicamente impossível, máxime em revisão criminal, peça exigida no certame, o pedido para “desclassificação para furto simples (0,50), pois não houve efetivo deslocamento do bem para o exterior (0,50)” (fl. 89) considerada pela banca examinadora como quesitos para pontuação, bem como a “desclassificação para delito de furto simples (0,25) (itens 04 e 6.1 dos quesitos avaliados – fl. 89 de 191).



    4. Qualquer que seja a cidade de fronteira onde tenha ocorrido a prisão, conclui-se não ser localizada no Estado de Mato Grosso, tornando irrelevante, para efeito de aplicação da lei penal, a alegação indicada no espelho de correção, de que o veículo furtado não deixou o território nacional, pois “a pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior” (Código Penal, art. 155, § 5º).



    5. Mostra-se, pois, ilegal e destituído de razoabilidade critério de correção de prova práticoprofissional que exija do candidato formular pedido juridicamente impossível, como a desclassificação para furto simples (CP, art. 155, caput), quando a qualificadora prevista no § 5º do art. 155 do Código Penal, pelas circunstâncias descritas no enunciado e da forma como descritas, restara configurada.



    6. Tendo sido o apelante, efetivamente, induzido a erro pela imprecisão de dados inseridos no enunciado da questão, impõe-se a anulação dos quesitos referentes ao afastamento da qualificadora do § 5º do art. 155 do Código Penal, com o consequente acréscimo, à pontuação já obtida, de um ponto e vinte e cinco centésimos (1,25).



    7. O impetrante obteve êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia, trazendo aos autos prova inequívoca (CPC, art. 333, I) de nulidade decorrente da perceptível imprecisão de dados verificada no enunciado da questão, impondo-se a reforma do julgado.



    8. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente